Tribunal: TJMT
Processo: 1045468-13.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045468-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO LOPES PAIVA - CPF: 031.083.491-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1045468-13.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
LEANDRO LOPES PAIVA
.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN MT.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA E LOCALIDADE DIVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado sem abordagem, sob o fundamento de ausência de provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, não obstante requerimento expresso de produção de prova testemunhal para demonstrar que o veículo não se encontrava no local da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que rejeita o pedido por insuficiência probatória, sem oportunizar a produção de prova testemunhal expressamente requerida e pertinente à comprovação de alegação de clonagem de placa ou de que o veículo estava em localidade diversa no momento da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide exige que a causa esteja madura para decisão, sendo vedado quando a controvérsia depende de dilação probatória oportunamente requerida pela parte.

4.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e admite prova em contrário pelo administrado.

5.

A improcedência do pedido por ausência de provas, após o indeferimento implícito da prova testemunhal requerida, caracteriza cerceamento de defesa.

6.

Em casos de infração de trânsito sem abordagem, com alegação de clonagem de placa ou de localidade diversa, a prova testemunhal revela-se meio idôneo e, muitas vezes, essencial para a demonstração das alegações.

7.

A negativa de oportunidade para produção da prova impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por ausência de provas sem oportunizar a produção de prova testemunhal expressamente requerida e pertinente.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não afasta o direito à dilação probatória quando presentes indícios plausíveis de erro de autuação ou clonagem de placa.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa de trânsito c/c obrigação de fazer proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT.

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas necessárias à comprovação de suas alegações. Argumenta que protestou expressamente pela produção de provas na petição inicial, mas o juízo a quo julgou o feito sem oportunizar a dilação probatória, fundamentando a improcedência justamente na insuficiência de provas para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Aduz que é proprietário de motocicleta Honda CG 160 Titan, placa SPL6H06, e que foi surpreendido com a notificação de infração de trânsito supostamente cometida no município de Matupá/MT, local onde afirma jamais ter estado, distante aproximadamente 700 km de sua residência. Sustenta que registrou boletim de ocorrência, submeteu o veículo à perícia técnica que atestou sua originalidade e adotou todas as providências administrativas cabíveis, sem êxito.

Requer a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de provas, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT pugna pela manutenção da sentença, alegando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo do recurso é elucidar a existência de cerceamento de defesa em razão de o juízo singular ter extinguido o processo, sem resolução do mérito, sem oportunizar a produção de prova testemunhal.

Sem maiores delongas, não se desconhece o fato de o juiz ser o destinatário natural das provas no processo, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Observa-se, entretanto, na situação sob análise, que a realização da prova testemunhal requerida pelo recorrente é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, em especial para comprovar
a alegação de clonagem de placa ou de que o veículo estava em localidade diversa no momento da infração.

A esse respeito:

“RECURSO INOMINADO Nº 1024365-46.2022.8.11 .0003 ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RECORRENTE: MATHEUS SOUZA MAIARECORRIDO: JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06//2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .1. Havendo interesse da parte recorrente na produção de prova testemunhal, requerida desde a petição inicial, que em tese comprovaria a existência de vício oculto no automóvel, o julgamento antecipado da lide de forma adversa aos interesses da parte postulante configura cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e provido . 3. Sentença anulada com retorno com autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando a produção da prova testemunhal.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024365-46.2022 .8.11.0003, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO . ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO E IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE CONDUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROTESTO EXPRESSO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por proprietária de motocicleta contra sentença da 2ª Vara Cível de São Miguel dos Campos que julgou improcedente ação declaratória de nulidade, por entender que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a autora não comprovou a alegada clonagem de veículo ou erro administrativo nos autos de infração. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte autora a produção das provas expressamente requeridas, indispensáveis para aferição da veracidade das alegações de impossibilidade física de condução e de presença em local diverso no momento das infrações. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a prova documental já for suficiente para o convencimento do magistrado . Alegações de clonagem de veículo e impossibilidade física de condução constituem matéria fática complexa que exige dilação probatória, especialmente por meio de perícia médica, prova testemunhal e juntada de documentos complementares. Os documentos já produzidos pela apelante (declaração escolar, laudos médicos, boletim de ocorrência e comunicações administrativas) indicam plausibilidade das alegações, mas não são conclusivos, justificando a instrução probatória. O julgamento antecipado, sem análise fundamentada do requerimento probatório, configurou cerceamento de defesa e violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não se aplica, no caso, o art . 1.013, § 3º, do CPC, pois a causa não está madura, dependendo de provas técnicas e testemunhais a serem produzidas em primeiro grau. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 1.013, § 3º. Resolução CONTRAN nº 969/2022 . Jurisprudência relevante citada: TJAL, ApCív nº 0700176-43.2020.8.02 .0021, Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 12.05.2022.”
(TJ-AL - Apelação Cível: 07019743520238020053 São Miguel dos Campos, Relator.: Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO . ALEGAÇÃO DE CLONAGEM VEICULAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de nulidade de diversos AITs, sustentando a ocorrência de clonagem veicular. 2. A autora requereu a produção de prova na petição inicial . Posteriormente, intimada acerca do interesse de produção de provas, a parte pediu expressamente a produção de prova documental. 3. Contudo, o pedido não foi analisado pelo juízo de 1º Grau, sobrevindo sentença de improcedência, por ausência de provas. 4 . Não obstante, seja o juiz o destinatário das provas, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa (artigo 370 do CPC), na situação em análise resta configurado o cerceamento de defesa da parte autora, que não pode produzir prova capaz de amparar a sua pretensão. 5. Considerando que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, faz-se necessária a dilação probatória. 6 . Diante deste quadro, não observado o devido processo legal, restando caracterizado o cerceamento de defesa, com violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 7. Sentença desconstituída para que seja produzida a prova documental .SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009518515 RS, Relator.: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 28/09/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/10/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EX OFFICIO . PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NULIDADE CONFIGURADA . SENTENÇA CASSADA. 1. Cabe ao julgador oportunizar a ampla instrução do feito, sempre almejando a busca da verdade real que deve nortear o processo civil hodierno, nos termos do artigo 370 do CPC. 2 . Sem a instauração da fase dilatória, não há elementos seguros para se concluir pela improcedência do pedido autoral, que deve ser comprovado por meio de produção de prova testemunhal. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da demanda, sem oportunizar a produção da prova (testemunhal) postulada e necessária ao deslinde do litígio, sobretudo porque a matéria em debate é de fato e de direito, impondo-se a cassação do édito sentencial. SENTENÇA CASSADA . RECURSOS PREJUDICADOS.”
(TJ-GO 5031609-22.2020.8 .09.0087, Relator.: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

No caso de alegação de clonagem ou erro de anotação de placa em infração à revelia (sem abordagem), a
prova testemunhal
é, muitas vezes, o único meio hábil para o proprietário demonstrar que ele e o veículo se encontravam em localidade diversa no momento da suposta infração. Exigir prova documental cabal de um fato negativo (não estar em Matupá) ou de um fato positivo concomitante (estar em Cuiabá) sem permitir a oitiva de testemunhas ou a juntada de novos documentos constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ao impedir a instrução probatória, o juízo sentenciante retirou do recorrente a oportunidade de elidir a presunção relativa de veracidade do ato administrativo. A presunção de legitimidade dos atos do DETRAN não é absoluta e não pode servir de escudo para impedir a dilação probatória quando há dúvida razoável e pedido de prova pertinente.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o devido processo legal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas pelo autor, com o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026